Tribunal: TCU
Processo: 006.091/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial, interposto por Oreni Campelo Braga da Silva, Presidente da Empresa Estadual de Turismo Amazonastur e Empresa Estadual de Turismo  Amazonastur, contra o Acórdão 1663/2021  TCU  2a Câmara da relatoria do Ministro Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Oreni Campelo Braga da Silva, Presidente da Empresa Estadual de Turismo Amazonastur e por Empresa Estadual de Turismo - Amazonastur - contra o Acórdão 1663/2021-TCU-Segunda Câmara , rel. Min. Marcos Bemquerer Costa, prolatado nesta Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur, em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 255/2006 (Siafi 564417), celebrado com a Empresa Estadual de Turismo - Amazonastur, cujo objeto era o incentivo ao turismo no Estado do Amazonas, mediante a execução de ações do projeto denominado "Manifestações Culturais - Fator de Atração Turística do Amazonas". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Oreni Campelo Braga da Silva, Presidente da Empresa Estadual de Turismo Amazonastur e por Empresa Estadual de Turismo - Amazonastur - contra o Acórdão 1663/2021-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes e aos demais interessados.